Tribunal: TJDFT
Processo: 0002787-79.2018.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0002787-79.2018.8.07.0008 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: MARCOS CIPRIANO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se. Brasília, 24 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora